Tribunal: TJES
Processo: 5032767-86.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032767-86.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: WANDERSON MARQUES PEREIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA RECURSAL

2026

RECURSO INOMINADO Nº 5032767-86.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

RECORRIDO:
WANDERSON MARQUES PEREIRA

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 17370546. Contrarrazões apresentadas no ID 17370548.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 17370546), eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo que o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DE SALDO. SUSPEITA DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. REGISTROS UNILATERAIS. ABUSIVIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por Wanderson Marques Pereira em face de PagSeguro Internet S.A. O autor, pequeno revendedor de celulares, alega que teve sua conta bloqueada administrativamente pela ré, com a retenção indevida do saldo de R$ 24.771,07, sob a alegação de suspeita de fraude e necessidade de análise de segurança por 90 dias.

A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes, confirmando a tutela de urgência para determinar o desbloqueio da conta e a liberação dos valores retidos, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a PagSeguro defende a inaplicabilidade do CDC, sustentando que o autor não é destinatário final do serviço. No mérito, afirma a legitimidade do bloqueio preventivo fundado em cláusulas contratuais e na detecção de transações suspeitas de descarga de cartões. Alega ausência de falha e de dano moral, pugnando pela reforma total ou redução do quantum indenizatório. Informa, ainda, que procedeu ao desbloqueio da conta no curso do processo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em aferir a licitude do bloqueio da conta e da retenção integral do saldo do autor por iniciativa unilateral da instituição financeira, bem como a configuração de danos morais indenizáveis em razão de tal conduta.

III – RAZÕES DE DECIDIR.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor por aplicação da Teoria Finalista Mitigada. Embora o recorrido utilize a conta para o faturamento de sua atividade comercial, resta evidenciada sua hipossuficiência técnica e fática perante a instituição de pagamento de grande porte, configurando a vulnerabilidade necessária para a aplicação das normas protetivas consumeristas.

No mérito, verifica-se que a recorrente justificou o bloqueio e a retenção do montante de R$ 24.771,07 fundamentando-se exclusivamente em telas de sistema interno (ID 17370536, págs. 6-8), as quais constituem prova unilateral e não demonstram a ocorrência efetiva de fraude ou ilicitude nas transações. Ao privar o consumidor da totalidade de seus recursos por prazo prolongado sem comprovação robusta de irregularidade, o fornecedor transfere indevidamente ao cliente o risco inerente à sua própria atividade econômica, o que caracteriza falha na prestação do serviço e conduta abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

Quanto ao argumento de cumprimento da obrigação de fazer pela liberação posterior do saldo, tal fato não afasta a responsabilidade civil pelo período em que o bloqueio permaneceu ativo injustificadamente, tampouco elide a reparação extrapatrimonial devida.

No tocante à alegação de inocorrência de danos morais, o entendimento firmado é de que a privação abrupta de capital de giro e de recursos destinados à subsistência de pequeno profissional autônomo ultrapassa o mero descumprimento contratual. A retenção de vultosa quantia sem prova de má-fé do correntista gera instabilidade financeira que atinge a dignidade da pessoa humana. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)